Tribunal: TJDFT
Processo: 0701644-04.2018.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701644-04.2018.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAYS RIBEIRO AVELINO, THAIS NUNES DE MENESES, RAIMUNDO CARLOS LIMA PEREIRA, MARIO COSTA FREITAS, MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA SILVA, MARFISA ROSA AZEVEDO, LUIZ FERREIRA DOS SANTOS, DULCE DE SOUZA NOGUEIRA FREITAS, CLEUBER TEODORO DE REZENDE, BRUNO SANT ANA DE ROSA, BRENNO ROCHA BATISTA, ANDRE DE SOUZA OLIVEIRA MAGELA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do julgamento do ERESP 1.163.020/RS, intimem-se as partes para, se quiserem, se manifestarem no prazo de cinco dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito